Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE EMPRESARIAL. MONTANTE FINANCEIRO DE BAIXA DIMENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da empresa agravante, mantendo a penhora dos valores encontrados em conta bancária 1.1. Em suas razões, os agravantes pedem seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, Parágrafo único, do CPC. No mérito, seja reformada a decisão interlocutória, declarando-se a impenhorabilidade do montante bloqueado da conta da empresa agravante, e também reconhecido o excesso de penhora.
2. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, em que a parte exequente pretende o pagamento de R$ 81.715,54, relacionado a cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes. 2.1. No curso da execução houve bloqueio na conta da primeira agravante, no importe de R$ 4.004,15 (quatro mil e quatro reais e quinze centavos). 2.2. A alegação de que a constrição atingiu conta corrente com valores inferiores a 40 salários-mínimos não é suficiente, por si só, para determinar o afastamento da constrição judicial.
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC é direcionada à pessoa física, não sendo possível ser estendida para a pessoa jurídica. 3.1. Precedente: ocorrido bloqueio na conta de pessoa jurídica e ausente alegação de comprometimento na manutenção da atividade comercial ou do pagamento de folha de salário, deve ser mantida a penhora. (07405462120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 3/3/2023).
4. Na hipótese, o montante penhorado não é de montante que tenha o condão de comprometer o pagamento dos salários e a execução das atividades da pessoa jurídica. 4.1. Segundo precedentes desta Corte, deve ser mantida a penhora em conta de pessoa jurídica executada quando o valor não tem potencial para comprometer o pagamento da folha de salários.
5. Na espécie dos autos, deve ser mantida a penhora dos valores encontrados em conta bancária da empresa, porquanto garantem a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
6. Agravo interno prejudicado. 6.1. Agravo de instrumento improvido.